Tribunal: TJDFT
Processo: 0743190-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Transporte aéreo. Cancelamento e remanejamento de voo. Falha na prestação de serviço.

O injustificado atraso no voo - aproximadamente nove horas - causou dano moral, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00, para cada autor - valor requerido na inicial.